Tribunal: TJMT
Processo: 1008172-27.2020.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008172-27.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODINEIA SANTANA DE CAMPOS - CPF: 018.152.461-97 (APELANTE), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), LOTEAMENTO JARDIM NOVO MUNDO SPE LTDA - CNPJ: 32.240.992/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1008172-27.2020.8.11.0002
– Várzea Grande.

Apelante:
Odineia Santana de Campos.

Apelada:
TPEI Várzea Grande Loteamento Jardim Novo Mundo SPE
Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO DE SINAL ARRAS – IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – ÔNUS DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373 do CPC preceitua que, o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, de modo que competia à autora/apelante demonstrar de forma cabal às alegações trazidas na inicial acerca do pagamento das arras, o que não ocorreu no caso em analise.

Diante disso, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1008172-27.2020.8.11.0002
– Várzea Grande.

Apelante:
Odineia Santana de Campos.

Apelada:
TPEI Várzea Grande Loteamento Jardim Novo Mundo SPE
Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Odineia Santana de Campos
visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de rescisão contratual c.c devolução de sinal pago movida em face da TPEI Várzea Grande Loteamento Jardim Novo Mundo SPE Ltda.
,
julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de prova. Ao final, condenou a parte autora, com fundamento no artigo 85,
caput
, § 8º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, insurge-se a apelante, alegando, em síntese, que juntou nos autos documentos comprobatórios capazes de provar o pagamento dos valores dos quais se pleiteia a restituição.

Afirma que faz
jus
à devolução do valor desembolsado, sob pena de enriquecimento sem causa, além da indenização por dano moral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1008172-27.2020.8.11.0002
– Várzea Grande.

Apelante:
Odineia Santana de Campos.

Apelada:
TPEI Várzea Grande Loteamento Jardim Novo Mundo SPE
Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Odineia Santana de Campos
ajuizou ação de rescisão contratual com devolução de sinal pago – arras, contra a TPEI Várzea Grande Loteamento Jardim Novo Mundo SPE
Ltda.
, alegando em síntese, que em junho de 2019 firmou contrato de compra e venda de imóvel, sendo o lote n.º 02 da quadra 12 do loteamento residencial novo mundo, na cidade de Várzea Grande, pelo valor de R$ 116.947,37 (cento e dezesseis mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), realizando o pagamento do valor R$ 2.614,97 (dois mil seiscentos e quatorze reais e noventa e sete centavos), a título de entrada.

Sustentou que, por motivos alheios a sua vontade, não conseguiu arcar com o pagamento dos débitos firmados, culminando no desinteresse ao prosseguimento do negócio jurídico, razão pela qual solicitou a devolução dos valores pagos junto a requerida, porém não logrou êxito, vez que a construtora informou a impossibilidade de rescisão com devolução dos valores pagos.

Assim, requereu em sede liminar a suspensão do contrato, e no mérito, a procedência da demanda para declarar rescindido o negócio jurídico, bem como para condenar a requerida à devolução dos valores desembolsados.

A parte requerida devidamente citada, deixou de apresentar contestação em tempo hábil, razão pela qual foi decretada a sua revelia, conforme decisão acossada no id. 96103056.

Ato seguinte, a parte autora requereu o julgamento antecipado do feito (id. 96686316).

A douta magistrada
a quo
proferiu sentença, julgando improcedente o pedido inicial, por ausência de prova.

Inconformada, insurge-se a apelante, alegando, em síntese, que juntou nos autos documentos comprobatórios capazes de provar o pagamento dos valores dos quais se pleiteia a restituição.

Afirma que faz
jus
à devolução do valor desembolsado, sob pena de enriquecimento sem causa, além da indenização por dano moral.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

In casu
, a autora, ora apelante, alega que foi efetuado o pagamento das arras referente ao contrato celebrado entre as partes.

Em que pese os argumentos vertidos pela apelante, tenho que não são capazes de reverter a sentença de improcedência. Explico.

Compulsando detidamente os autos, verifico que não há como valorar positivamente os documentos trazidos pela apelante, de forma que não se vislumbra minimamente a sua relação com o contrato questionado.

Ademais, e apenas como reforço de argumento, além da ausência de comprovação da relação dos documentos apresentados como pagamento da dívida - objeto do contrato de compra e venda acostado no id. 215371198, verifico que estão com valores diversos daquele entabulado pelas partes, no que tange às parcelas referente ao sinal (arras).

Por conseguinte, consoante o disposto no art. 373, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, confira,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Dessa forma, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a autora/apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não comprova concretamente o alegado.

Assim, considerando que os documentos anexados pela apelante não possuem aptidão para comprovar o pagamento do qual se pretende o reembolso, tenho que a sentença de improcedência merece ser mantida.

Dito isso, entendo que a douta magistrada andou bem ao considerar,
verbis
:

“
Na hipótese versada, resta incontroverso que as partes firmaram Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel com adjeto de alienação fiduciária, do lote n.º 02 da quadra 12 do loteamento residencial novo mundo, nesta comarca, pelo valor de R$ 116.947,37 (cento e dezesseis mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos).

Contudo, apesar da parte autora alegar que realizou o pagamento do valor de R$ 2.614,97 (dois mil seiscentos e quatorze reais e noventa e sete centavos), inexiste nos autos o comprovante de tal desembolso
.

Nesta senda, é sabido que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”.

Pois bem,
conquanto a parte autora tenha afirmado que houve o pagamento do valor relativo à entrada da compra e venda do imóvel, verifica-se a improcedência dos pedidos realizados na inicial. Isso porque, a aplicação da inversão do ônus da prova à luz do Código de Defesa do Consumidor não exime a responsabilidade da parte autora constituir lastro mínimo probatório a fim de sustentar suas alegações
.

(...)

Dentro dessa perspectiva,
inexiste nos autos prova consistente do desembolso noticiado na inicial, restando ausente qualquer fundamento capaz de embasar o dano material suscitado, portanto, desembocando em um discurso fragilizado
.

Outrossim, registra-se que
oportunizada a especificar a prova que pretendia produzir, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

De tal modo,
por ausência de prova contundente acerca do efetivo desembolso/ prejuízo pecuniário, há que se concluir que não houve conduta ilícita por parte da requerida que pudesse dar origem a um dano (moral/material) indenizável
.

(...) Em consonância,
no caso em tela a parte autora não demonstrou provas suficientes para sustentar seus pedidos iniciais, assim, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, esta não os evidenciou, tendo em vista que de tudo que se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial apenas ficaram relegado ao campo hipotético
, sem qualquer prova robusta de que a parte autora tenha enfrentado falha de prestação de serviços perante a requerida.”
(id.
215371684 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024